Tribunal: TJSP
Processo: 1016301-53.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Telefonia móvel. Parcial procedência. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Prova de que a empresa realizou a portabilidade de suas linhas em razão da promessa da instalação de antena repetidora, realizada pelo preposto da ré. Elementos apresentados

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Telefonia móvel. Parcial procedência. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Prova de que a empresa realizou a portabilidade de suas linhas em razão da promessa da instalação de antena repetidora, realizada pelo preposto da ré. Elementos apresentados demonstram a indisponibilidade do serviço de internet durante todo o período do contrato. Caracterizada a falha na prestação dos serviços por parte da apelante. De rigor a inexigibilidade dos valores cobrados e restituição da importância comprovadamente paga pela recorrida. Afastada a cobrança da multa por quebra de fidelização. Rescisão contratual ocorreu por culpa da ré. Sentença mantida. Honorários majorados em razão do trabalho adicional em sede recursal.
RECURSO DESPROVIDO.